Tribunal: TJPA
Processo: 0810645-79.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14114 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Orientação Sexual
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810645-79.2022.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO CESAR GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. DECLARARÕES DESCRIMINATÓRIAS E HOMOFÓBICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição do édito condenatório proferido nos autos, sob a tese de ausência de provas, com fulcro no princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se o acervo probatório disponíveis nos autos é apto a demonstrar a autoria e materialidade do crime de injúria qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O c. Supremo Tribunal Federal – STF, na apreciação da ADO nº 26, de relatoria do Ministro Celso de Mello, reconhecendo o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos XLI e XLII do artigo 5º da Constituição Federal, deu interpretação conforme à Constituição, para enquadrar a homofobia e a transfobia, expressões de racismo em sua dimensão social, nos diversos tipos penais definidos na Lei nº 7.716/1989, atribuindo a essas condutas, até que sobrevenha legislação autônoma, o tratamento legal conferido ao crime de racismo.

4. Na espécie, a prática delitiva imputada ao ora apelante se coaduna com a interpretação normativa atribuída ao tipo penal do artigo 140, §3º, do Código Repressivo Pátrio, vez que ao proferir ofensas discriminatórias e homofóbicas contra a vítima, agiu com manifesto animus injuriandi, sendo impositiva, portanto, a manutenção da decisão condenatória ora impugnada.

5. Logo, a tese defensiva de insuficiência de provas não encontra eco nos autos, vez que a palavra da vítima elucida com higidez a as palavras ofensivas proferidas pelo ora apelante, sendo o acervo probatório disponível nos autos robusto e satisfatório a formação do juízo de convencimento condenatório do fato típico delineado na denúncia.

6. Condenação mantida.

IV. DISPOSTIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, §3º, CP) a ofensa, a discriminação ou preconceito, no intuito de humilhar a vítima em razão da identidade de gênero ou de orientação sexual da vítima, haja vista que tais expressões traduzem racismo com nítida conotação homofóbica e ferem os preceitos primários definidos na Constituição Federal. 2. Comprovado que o réu efetivamente ofendeu a dignidade da vítima por meio de palavras referentes à orientação sexual, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 140, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0700875-82.2022.8.07.0002, Rel. Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª T., j. 27/07/2023; TJ/SP, AP nº 1505595-57.2021.8.26.0037, Rel. Des. MARCOS ZILLI, 3ª V. Crim., j. 09/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Augusto César Gomes da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (hum) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de injúria qualificada
, nos moldes do
artigo 140, §3º, do Código Penal Brasileiro
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços comunitários
, pelo prazo de
01 (um) ano
.

Narrou a
denúncia
, ID 22750150, que no dia
06 de outubro de 2021
, por volta das 10h30min, a vítima
Monique Iris Belucio de Oliveira
estava saindo de sua casa, localizada no Conjunto Jardim Sevilha, nº 08, próximo à feira, o bairro Parque Verde, nesta capital
Belém/PA
, quando o acusado
Augusto César Gomes da Silva
, ora apelante, trancou a rua com o seu carro, impedindo a vítima de sair.

Diante deste cenário, a vítima buzinou, a fim de que o ora apelante lhe permitisse passar, todavia, este se exaltou, saiu de seu carro, empurrou a vítima e irrogou-lhe ofensas de cunho homofóbico:
“sua sapatão, só podia ser sapatão mesmo, sua vagabunda!”
(textuais).

Salientou que esta não era a primeira vez que o ora apelante proferia este tipo de ofensa contra a vítima, e que esta forma de tratamento lhe é impingida desde o ano de 2017. Frisou que tais agressões verbais foram proferidas na presença das testemunhas
Edvaldo Ferreira
e
Joziane Trindade Baia
, que confirmaram perante a autoridade policial o relato da vítima.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitiva do
artigo 140, §3º, do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
24 de agosto de 2022
, ID 22750151.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
31 de julho de 2024
, ID 22750217.

Certidão de Intimação do Réu
, ID 22750227.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 22750233.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22750237, a defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, sob o argumento de
ausência de provas suficientes
para sua condenação, com fulcro no
princípio da presunção de inocência
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22750240, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 23775586, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Augusto César Gomes da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (hum) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de injúria qualificada
, nos moldes do
artigo 140, §3º, do Código Penal Brasileiro
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços comunitários
, pelo prazo de
01 (um) ano
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22750237, a defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, sob o argumento de
ausência de provas suficientes
para sua condenação, com fulcro no
princípio da presunção de inocência
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora apreciada
não merece ser acolhida
.

Conforme se depreende dos autos, o ora apelante foi denunciado pela prática de
crime de injúria qualificada
, tipificado no
artigo 140, §3º, do Código Penal
, cuja
pena mínima é de 01 (um) ano de reclusão
, por ter proferido
agressões verbais
de
cunho homofóbico
contra a vítima
Monique Iris Belucio de Oliveira
, no contexto de discussão em via pública.

Após a
regular instrução processual
, com oitiva da vítima, testemunhas e decretada a revelia do réu, sobreveio o
pronunciamento judicial
ora vergastado, em que o
julgador de primeiro grau
, com base no
princípio do livre convencimento motivado
, nos termos do
artigo 155, do Código de Processo Penal
, entendeu pela
procedência
da
pretensão condenatória
disposta na
inicial acusatória
ofertada pelo Ministério Público, nos seguintes termos:

“(...). I – FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente, importa consignar que um decreto condenatório demanda pormenorizada análise do contexto probatório e a integralização do binômio autoria-materialidade, sem o qual a absolvição do acusado é medida que se impõe. Com alicerce nestas balizas, e não havendo questões preliminares alegadas em sede de defesa, passo à análise do mérito da causa. 2.1 –
Da Materialidade
: Sem maiores considerações,
a materialidade resta comprovada nos autos
,
por meio dos depoimentos e demais elementos do inquérito policial
,
bem como dos testemunhos ouvidos em juízo e pela palavra da vítima
. 2.2 –
Da Autoria
: Feita essa consideração,
adianto que a condenação do réu é medida que se impõe
,
porquanto sua versão encontra-se em dissonância com as demais provas coligidas aos autos
,
o que torna sua alegação frágil e desprovida de elementos que a corroborem
. No transcurso da audiência de instrução e julgamento, a vítima
MONIQUE IRIS BELUCIO DE OLIVEIRA
, relatou
que é vizinha do acusado e que desde o ano de 2017 é perseguida por ele
.
Destacou que o acusado já a ameaçou de morte
,
praticou agressões e proferiu ofensas contra sua pessoa
,
além de discriminá-la em razão de sua orientação sexual
.
De acordo com a ofendida
,
a rua em que ambos residem é muito estreita e o acusado possuí 02 (dois) carros
.
Aproveitando-se disso
,
o réu
,
costumeiramente
,
fechava o seu automóvel ao colocar um carro na frente e outro atrás do seu veículo
,
de maneira que a vítima não consegue sair
. N
o dia dos fatos
,
enquanto tentava sair com a sua mãe
,
a ofendida teve dificuldades para tirar o carro
,
pois o veículo do acusado impedia a sua passagem
.
Diante disso
,
solicitou ao acusado que retirasse seu veículo para que a passagem fosse liberada
,
contudo
,
ele se recusou
,
iniciando uma discussão
,
em seguida
,
o acusado passou a agredi-la
. Por sua vez, a testemunha ministerial
JOZIANE TRINDADE BAIA
,
narrou que o réu costumava postar vídeos e fotos dos cachorros da vítima no grupo de WhatsApp do conjunto em que moram
,
o que passou a gerar um atrito entre as partes
.
Em decorrência disso
,
a vítima e sua companheira realizaram uma denúncia contra o acusado
.
Posteriormente
,
o réu passou a atormentar a vítima
,
de modo que a situação começou a piorar cada vez mais
,
até chegar ao ponto de o réu agredir fisicamente a ofendida
.
Ainda no depoimento
,
contou que no dia do delito
,
o acusado havia trancado o carro da vítima
,
mas ela estava atrasada para um compromisso
,
e foi até ele
.
Nesse momento
,
o acusado desferiu um soco em MONIQUE IRIS BELUCIO DE OLIVEIRA
e
partiu para cima dela com objetivo de continuar a agressão
,
sendo necessária o envolvimento de várias pessoas para separá-lo da ofendida
.
No decorrer das agressões
,
o réu proferiu frases como
:
“Se você gosta de mulher, então vai apanhar como um homem!”
.
A testemunha também relatou que
,
mesmo após o incidente
,
o réu continuou tentando intimidar a vítima
,
passando regularmente em frente à sua casa
,
encarando-a e observando tudo o que ocorre lá
.
O réu foi revel em juízo
. No dia 13/06/2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, ou seja, por oito votos a três, criminalizar a HOMOFOBIA e a TRANSFOBIA como forma de racismo. A decisão da Suprema Corte decorreu da omissão do Congresso em legislar sobre a matéria. Na decisão do STF, frise-se, foi determinado que casos de agressões contra o público LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e travestis) sejam enquadrados como o crime de racismo até que norma específica seja aprovada pelo Congresso Nacional. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da CF, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de

homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, §2º, I, “in fine’’). (Info 944, STF). Assim,
da análise dos elementos probatórios
,
observa-se que a autoria por parte do acusado resta inconteste com relação às ofensas de cunho homofóbico irrogadas contra a vítima na presença de testemunhas
.
DO VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA
:
Ressalte-se que a palavra da vítima não foi analisada de maneira isolada
,
uma vez que se coaduna perfeitamente com os demais elementos colhidos na fase do inquérito
.
Enquanto a versão do acusado na fase de inquérito
,
por sua vez
, n
ão consegue passar de meras suposições sem qualquer comprovação material
. Neste sentido, é a jurisprudência: (...).
Portanto
,
considerando que a palavra da vítima foi firme
,
tendo sido mantida tanto durante o inquérito quanto durante a fase de instrução
;
que o reconhecimento do acusado foi realizado e ratificado e que tal depoimento é uníssono com relação aos demais elementos de prova
,
considero a palavra da vítima como capaz de corroborar e embasar este édito condenatório
. III –
DISPOSITIVO
: Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR

AUGUSTO CESAR GOMES DA SILVA
, nos termos do
artigo 140, § 3º, do Código Penal Brasileiro
, passando a dosar a pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP. (...).”
ID 22750217.
Grifei

Conforme discorrido no édito condenatório ora perfilado, a
materialidade do crime
restou evidenciada através dos autos do
Inquérito Policial nº 00042/2022.100044-7
, ID 22750143, em especial o
Boletim de Ocorrência Policia nº 00042/2022.100038-2
, ID 22750143, pág. 04, o
Relatório de Conclusão de Inquérito
, ID 22750144, págs. 11-12, e os
Termos de Declaração
colhidos durante a apuração policial, reprisados em juízo, aptos a demonstrar a ocorrência do ilícito.

A
autoria delitiva
, conforme salientado alhures, está arrimada, no depoimento prestado pela vítima
Monique Iris Belucio de Oliveira
, corroborado pela prova testemunhal, os quais encontram-se transcritos na sentença condenatória, e apontam, sem embaraços, para o ora apelante como o agente que atentou contra a honra subjetiva da ofendida, desferindo as seguintes ofensas,
in verbis
:
“sua sapatão, só poderia ser sapatão mesmo, sua vagabunda”
e
“não tem pau, essa raça não é gente”
.

Como se observa, a
tese defensiva de insuficiência de provas
não encontra eco nos autos, vez que a
palavra da vítima
elucida com higidez a as palavras ofensivas proferidas pelo ora apelante, sendo o
acervo probatório
disponível nos autos robusto e satisfatório a
formação do juízo de convencimento condenatório
do fato típico delineado na
denúncia
.

Ademais, o
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, na apreciação da
ADO nº 26
, de relatoria do Ministro
Celso de Mello
, reconhecendo o
estado de mora inconstitucional
do
Congresso Nacional
na implementação da
prestação legislativa
destinada a cumprir o
mandado de incriminação
a que se referem os
incisos XLI e XLII do artigo 5º da Constituição Federal
, deu interpretação conforme à
Constituição
, para enquadrar a
homofobia
e a
transfobia
,
expressões de racismo em sua dimensão social
, nos diversos tipos penais definidos na
Lei nº 7.716/1989
, atribuindo a essas condutas, até que sobrevenha legislação autônoma, o tratamento legal conferido ao
crime de racismo
.

Na espécie, consoante discorrido alhures, a prática delitiva imputada ao ora apelante se coaduna com a interpretação normativa atribuída ao tipo penal do
artigo 140, §3º, do Código Repressivo Pátrio
, vez que ao proferir
ofensas discriminatórias
e
homofóbicas
contra a vítima, agiu com manifesto
animus injuriandi
, sendo impositiva, portanto, a
manutenção
da
decisão condenatória
ora impugnada.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES AFASTADAS. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADJETIVAÇÕES DIRIGIDAS À VÍTIMA DE CUNHO PRECONCEITUOSO. REFERÊNCIA À ORIENTAÇÃO SEXUAL. EQUIPARAÇÃO À RAÇA PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. ADO 26/DF. RCL 39093/RJ. MI 4733/DF. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (..). 3. Na ADO/26-DF, o Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme à Constituição aos tipos descritos na Lei nº 7.716/1989, e reconheceu que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social , ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716”. 4. No Mandado de Injunção n. 4733-DF, o STF reconheceu a omissão inconstitucional do Congresso Nacional e estabeleceu que se deve “aplicar, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei 7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero”. 5. A decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 39.093/RJ reconheceu a conduta consistente em ofensa baseada em preconceitos homofóbicos como o crime de injúria qualificada, prevista no §3º do artigo 140 do Código Penal, em razão da abrangência do conceito de racismo. 6.
Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, §3º, CP) a ofensa, a discriminação ou preconceito, no intuito de humilhar a vítima em razão da identidade de gênero ou de orientação sexual da vítima, haja vista que tais expressões traduzem racismo com nítida conotação homofóbica e ferem os preceitos primários definidos na Constituição Federal
. 7. O ordenamento jurídico pátrio não ampara a liberdade de expressão que é usada para atingir o próximo de forma que lhe fira a dignidade e a honra, sobretudo se a ofensa inferioriza e discrimina um grupo social minoritário e vulnerável. 8.
Comprovado que o réu efetivamente ofendeu a dignidade da vítima por meio de palavras referentes à orientação sexual, a manutenção da condenação é medida que se impõe
. 9. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0700875-82.2022.8.07.0002, Acórdão nº 1.732.767, Relator (a): Desembargador WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/07/2023, Publicado no DJe: 28/07/2023).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO.

(...). 3.3.
Condenação adequada
.
Materialidade e autoria comprovada pelos prints contendo comentários ofensivos, direcionados à vítima. Autoria inconteste
.
Declarações da vítima coesas ao longo da persecução penal, dando conta de que os acusados realizaram comentários com teor ofensivo, de cunho homofóbico e transfóbico, em postagem por ela publicada em seu perfil da rede social Faceboo
k.
Credibilidade não afetada diante da ausência de provas em sentido contrário
.
Acusados que admitiram ter realizado os comentários injurioso
s.
Alegação de que não pretendiam ofender a vítima que restou isolada quando confrontada com o contexto probatório
. 3.4. Qualificação jurídica dos fatos.
Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26/DF e do Mandado de Injunção nº 4.733/DF (j. 13.06.2019), assentou o entendimento de que as condutas homofóbicas e transfóbicas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, traduzem expressões de racismo, em sua dimensão social, e assim configuram os tipos penais previstos na Lei nº 7.716/89, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Reconhecimento pelo STF de que a conduta descrita no artigo 140, §3º, do Código Penal englobava ofensas de cunho homofóbicos e transfóbicos por decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº 39.093
.
Entendimento ratificado por ocasião do julgamento de embargos de declaração nos autos do Mandado de Injunção 4.733/DF
.
Acusados que proferiram ofensas carregadas de nítido aspecto discriminatório e com a clara intenção de menosprezar a vítima em função da sua orientação sexual e identidade de gênero
.
Fatos se subsumem ao tipo penal dado pelo art. 140, §3º, do Código Penal
.
Configuração do animus injuriandi
. Tipicidade verificada.
Ausência de previsão legal que impede a extinção da punibilidade pela retratação
. 3.5. Da alegação de violação à liberdade de expressão.
Responsabilização penal que, longe de contrariar a liberdade de expressão, fixa padrão de compatibilidade entre direitos fundamentais
.
Necessidade de busca por equilíbrio na composição dos valores fundamentais
.
Aumento do espectro punitivo que poderia inviabilizar o exercício da liberdade de expressão, comprometendo, assim, o ingrediente democrático
.
Restrição excessiva do tipo penal que, por outro lado, poderia abrir caminho para manifestações de preconceito e de ódio. Liberdade de expressão que não possui contornos absolutos
.
Hipóteses de grave abuso que legitimam a intervenção do direito penal para proteção de outros direitos fundamentais, tal como a inviolabilidade da honra. Ausência de ofensa à Constituição da República pela prática de conduta que configura crime contra a honra, como no caso em apreço
. (...).
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1505595-57.2021.8.26.0037, Relator (a): Desembargador
Marcos Zilli
, Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Araraquara, 3ª – Terceira Vara Criminal, Data do Julgamento: 09/02/2025, Data de Registro: 09/02/2025).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão absolutória sob escrutínio.

Por derradeiro, em atenção ao
princípio da ampla devolutividade recursal
, observo que o juízo singular, à luz dos
artigos 59 e 68 do Código Penal
, fundamentou escorreitamente a
pena aplicada em definitivo
, valorando
desfavoravelmente
o vetor
“culpabilidade”
, de maneira suficientemente motivada, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, exasperando a
pena acima do mínimo legal
na fração de
1/6 (um sexto)
, em consonância com a
jurisprudência
atualizada das
Cortes Superiores
, não havendo o que se modificar neste ponto.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória lançada nos autos, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025